Tribunal: TJSP
Processo: 2002470-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de danos morais c/c inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de danos morais c/c inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. Inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Recurso desacompanhado de documentos novos. Parte que transfere valores para outra conta e não apresenta extrato. Decisão mantida. Recurso improvido com determinação de recolhimento do preparo.